Tribunal: TJPA
Processo: 0000226-89.2007.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM ALIENADO ANTES DA AQUISIÇÃO DA DÍVIDA PELO EXECUTADO E ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM A ALTERAÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO, PARA CONDENAR O EMBARGADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, À UNANIMIDADE. 1. No que se refere aos Embargos de Terceiro, prescreve o art. 674 do NCPC, que: “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de Embargos de Terceiro”. 2. Em que pese a aquisição da propriedade de imóvel se aperfeiçoar apenas com o registro do título translativo no Cartório do Registro de Imóveis, nos termos, do art. 1.245 do Código Civil, há muito foi pacificada na jurisprudência pátria, a possibilidade de defesa da posse, em sede de Embargos de Terceiro, com base em compromisso de compra e venda, ainda que não registrado. Súmula 84 do STJ. 3. Hipótese dos autos em que a embargante demonstrou a venda do imóvel, antes do ajuizamento da Ação de Execução e até mesmo da assunção da dívida, se desincumbindo do ônus da comprovação da posse, para fins de desconstituição da restrição judicial que recai sobre o bem imóvel. Não houve, outrossim, demonstração de que estivesse a embargante se portando de má-fé. Manutenção da sentença que se impõe, neste ponto. 4. Impõe-se a reforma de sentença, entretanto, de ofício, com o intuito de sanar a omissão em relação aos ônus sucumbenciais, considerando se tratar de matéria de ordem pública que pode ser revista a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 5. Recurso conhecido e desprovido, com a modificação da sentença, de ofício, quanto a condenação do embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado, à unanimidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000226-89.2007.8.14.0035

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: MARIA RUBIA VIANA BOTELHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

RELATÓRIO

VOTO

Belém, 26/07/2022